Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTA BANCÁRIA EM QUE RECEBE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA CONTA. DECURSO DO TEMPO. SOBRA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou totalmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor/agravante na origem.
2. Nos termos do art. 835, inciso I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência em relação aos demais bens. Contudo, o artigo 833, inciso IV, do CPC, declara serem impenhoráveis os salários, os vencimentos, as remunerações e demais verbas dessa mesma natureza, a fim de preservar a subsistência do devedor e de sua família.
3. Em análise detida dos extratos bancários, observa-se que o agravante recebe o seu salário todos os meses na conta em que houve o bloqueio de quantia via SISBAJUD, tendo havido poucos créditos que não eram oriundos de seu salário, de forma que impõe-se a proteção da impenhorabilidade sobre as verbas bloqueadas.
4. Entende-se por sobra de salário – ou saldo remanescente do salário – aquele valor que excede à cobertura das despesas de subsistência da parte e de sua família no mês, perdendo o seu caráter alimentar com o decurso do tempo, passando a constituir reserva financeira passível de penhora eletrônica quando não resguardada na forma do artigo 833, inciso X, do CPC (quantia, até o limite de 40 salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança).
5. Uma vez que o agravante transferiu parte de sua remuneração para conservá-la em outra conta bancária, tendo decorrido alguns meses da transação, o saldo resultante desta conta se enquadra como sobra de salário, admitindo-se a penhora.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.